Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OCTREOTIDE LAR. SES/DF. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NO SENTIDO DE SER JUSTIFICADO. COMPROVADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
1. No Tema 106, o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Comprovados a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que o tratamento pleiteado se encontra amparado em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como há relatório médico atestando a necessidade do uso da medicação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar o fornecimento do medicamento requerido.
3. Agravo de instrumento provido.